Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701891-74.2018.8.07.0014 EMBARGANTE: CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP, ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA E OUTROS contra despacho de mero expediente (id. 16868961) desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de id. 16657545, no sentido de reconsiderar o despacho de id. 16339388, porquanto, conforme já consignado, ao opor embargos de declaração contra decisão proferida em juízo de admissibilidade, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, em razão do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no ARESP 1.594.373/GO, Rel. Ministro Presidente JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 07/05/2020: “De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, contra determinada decisão judicial somente seria possível à parte apresentar um único recurso, impondo o não conhecimento das demais irresignações que venham a ser apresentadas posteriormente, em virtude da preclusão consumativa. No caso, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, a parte, primeiramente, opôs embargos de declaração, e, em seguida, apresentou agravo em recurso especial, ou seja, a parte interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Assim, quando da interposição do agravo, recurso realmente cabível ao caso, já havia ocorrido a preclusão do ato pela oposição dos embargos de declaração apresentados anteriormente (AgInt nos EDcl no AREsp 1097719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020; AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)” Por fim, reitero determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa dos autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Sustentam, em síntese, que o agravo interposto (id. 15807626), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, deveria ter sido submetido à apreciação da Corte Superior, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios (id. 14815914), manejados em face do juízo de admissibilidade. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018 e AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 17230044. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033